Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723529-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOTECA JUDICIAL AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. LEVANTAMENTO. AQUIESCÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 495 do CPC, a sentença que condena a pagar prestação em dinheiro é título constitutivo de hipoteca judiciária e permite ao credor que a averbe no registro imobiliário, para assegurar o direito real de preferência e sequela em favor do credor hipotecário. 2. Em razão da sua natureza real, o levantamento da hipoteca judicial depende da aquiescência do credor, consoante o § 1° do art. 50 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III e 66, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que ser inexigível “a aquiescência do credor para liberação da garantia, uma vez que o crédito almejado somente poderá ser pago através do plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo recuperacional, de modo que havendo ou não alienação de bens das empresas recuperandas, o credor somente receberá no tempo e modo aprovados no PRJ” (id 56001145, pág. 6). No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso III e 66, ambos da Lei 11.101/2005 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012